Tribunal: TJMT
Processo: 0003405-19.2015.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003405-19.2015.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[J. A. ZORZI - CNPJ: 10.973.525/0001-67 (EMBARGANTE), ELAINE DE ARAUJO SIMPLICIO - CPF: 046.937.739-99 (ADVOGADO), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), JOSE FERREIRA CAMARGO - CPF: 651.627.739-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento à apelação interposta por J. A. Zorzi - ME, reformando a sentença que havia reconhecido, de ofício, a prescrição intercorrente em Ação Monitória. O embargante sustenta omissão no acórdão, alegando que não houve manifestação expressa sobre a nulidade da citação ficta e o consequente decurso do prazo prescricional por culpa do autor, que teria demorado injustificadamente na efetivação da citação válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da alegação de prescrição intercorrente fundada na nulidade da citação por edital e na suposta inércia do autor na adoção das medidas necessárias à efetivação da citação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia expressamente a alegação de demora na citação e afasta a imputação de desídia ao autor, reconhecendo sua atuação diligente na tentativa de localizar o requerido e efetivar a citação.

A decisão embargada analisa detalhadamente o histórico processual, inclusive as diversas tentativas de citação em múltiplos endereços e a posterior anulação da citação por edital, concluindo pela inexistência de inércia do autor.

A fundamentação do acórdão menciona expressamente o art. 240, § 3º, do CPC, ao reconhecer que a demora na citação decorreu de fatores alheios à vontade do autor e à tramitação normal do processo, não podendo ser-lhe imputada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão de juízo de valor já externado, sendo incabíveis quando não configuradas omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A jurisprudência do STJ dispensa a menção expressa a dispositivos legais alegadamente violados para fins de prequestionamento, desde que a matéria tenha sido enfrentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de omissão no acórdão embargado impede o acolhimento de embargos de declaração que visam apenas à rediscussão da matéria já decidida.

A anulação da citação por edital não implica automaticamente o reconhecimento da prescrição intercorrente quando comprovada a atuação diligente do autor na busca do réu.

A demora na citação, quando decorrente de dificuldades reais na localização do réu e não de inércia do autor, não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 240, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 240, §§ 1º, 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ,
AgRg
no REsp 434.588/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 29.08.2005; TJ-RS, ED 71006492177, Rel. Des. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
0003405-19.2015.8.11.0040

J. A. ZORZI X JOSE FERREIRA CAMARGO

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ FERREIRA CAMARGO contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por J. A. ZORZI - ME, reformando a sentença que havia reconhecido de ofício a prescrição intercorrente nos autos da Ação Monitória nº 0003405-19.2015.8.11.0040.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao não analisar questão relevante para o deslinde da causa, qual seja, a ocorrência da prescrição intercorrente em razão da nulidade da citação ficta.

Sustenta que, em virtude da nulidade da citação por edital, o ato citatório somente se consumou depois de decorridos mais de 05 (cinco) anos da distribuição da ação, por culpa exclusiva do embargado, que não providenciou a tempo a citação no endereço correto.

Argumenta que a retroação da interrupção do marco prescricional à distribuição da ação, nos termos do artigo 240, § 1º, do CPC, depende da citação válida, e que, nos termos do § 2º do mesmo artigo, essa interrupção não retroage quando o autor não adota, no prazo legal e razoável, as providências necessárias para viabilizar a citação.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para suprir a omissão apontada e, consequentemente, desprover o recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o embargante alega omissão no acórdão embargado, que não teria se manifestado sobre questão relevante para o deslinde da causa, qual seja, a ocorrência da prescrição intercorrente em razão da nulidade da citação ficta e da demora na efetivação da citação válida.

Após detida análise dos autos e do acórdão embargado, verifico que não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da demora na citação e seus efeitos sobre a prescrição intercorrente, concluindo que
“
não houve inércia ou desídia do autor que justifique o reconhecimento da prescrição intercorrente. Ao contrário, o que se verifica é uma atuação diligente e persistente na busca pela efetivação da citação do requerido.
”

O julgado também abordou especificamente a questão da citação por edital posteriormente anulada, ao mencionar que
“
após o retorno negativo da primeira tentativa de citação por AR, com a informação
‘
não existe o nº
’
, o autor requereu buscas de endereço junto a órgãos como BACENJUD e RENAJUD, o que foi deferido pelo juízo. Com o retorno das consultas, que indicaram quatro endereços diversos, foram enviadas três correspondências, todas com retorno negativo. O próprio autor diligenciou no quarto endereço, também sem êxito. Somente após essas tentativas infrutíferas é que foi requerida a citação por edital, em maio de 2018, efetivada em novembro de 2019. Posteriormente, essa citação editalícia foi anulada, e o autor novamente empreendeu diligências para localizar o requerido, obtendo novos endereços e requerendo a citação, que finalmente se concretizou em março de 2024.
”

Ademais, o acórdão fundamentou adequadamente a conclusão de que a demora na citação não poderia ser imputada exclusivamente ao autor, mas também às dificuldades inerentes à localização do requerido e à própria tramitação processual, invocando o art. 240, § 3º, do CPC, segundo o qual
“
a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
”
.

O que se verifica, na verdade, é que o embargante pretende rediscutir o mérito da causa e obter nova análise da matéria já decidida, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria julgada, nem à modificação do entendimento externado pelo órgão julgador, salvo em situações excepcionais, quando a correção do vício apontado implique necessariamente a alteração do julgado.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025